Tribunal: TJDFT
Processo: 0010988-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Por meio da petição acostada ao ID 24296996, o nobre Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Brasília, no exercício da defesa técnica do acusado, alega não ter sido intimado do v. acórdão de julgamento dos embargos de declaração, juntado ao ID 21939469. Alude à prerrogativa dos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito de receberem intimação pessoal dos atos processuais. Argumenta que, no presente caso, não houve nem ao menos publicação do v. acórdão no Diário de Justiça Eletrônico. Por isso, vindica que “seja retificada a Certidão de ID. 23401682, determinando-se a intimação pessoal dos representantes do peticionário” (ID 24296996, p. 4). Diante deste cenário, pelo despacho coligido ao ID 29538456, determinei à laboriosa Secretaria da egrégia 1a Turma Criminal que prestasse os esclarecimentos necessários. Em atendimento ao despacho supramencionado, o ilustre Diretor de Secretaria informou que houve a intimação de forma regular via sistema (ID 29546609). Por fim, os autos vieram conclusos a esta relatoria para decisão. Brevemente relatado. Passo a decidir. O pedido defensivo não comporta acolhimento, pois a intimação da d. defesa do acusado, dando-lhe ciência do v. acórdão de ID 21939469, ocorreu de forma correta. Sobre o ponto, convém destacar que, de acordo com o art. 9o, caput, da Lei 11.419/2006 e com o art. 20, caput, da Portaria Conjunta 53/2014, no processo eletrônico, todas as intimações devem ser feitas por meio eletrônico. Ressalte-se, ainda, que, segundo o art. 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006 e o art. 20, §1o, da Portaria Conjunta 53/2014: “[a]s citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”. À luz do comando normativo irradiado do dispositivo acima transcrito, fica fragilizada a tese defensiva de que teria ocorrido suposto desrespeito à prerrogativa de intimação pessoal dos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, na medida em que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação eletrônica é considerada como vista pessoal do interessado para todos os efeitos. Fincada esta premissa, oportuno destacar os esclarecimentos apresentados pelo ilustre Diretor de Secretaria da egrégia 1a Turma Criminal a respeito da regularidade da intimação eletrônica expedida em favor da d. defesa do acusado: “Em atenção ao despacho de ID 29538456, certifico e dou fé que a Secretaria procedeu a intimação do Núcleo de Prática Jurídica da UNB via sistema em 04/12/2020, havendo o registro de intimação automática em 14/12/2020. Desta forma, a intimação se deu de forma regular via sistema.” (ID 29546609). De fato, ao consultar os registros constantes da aba “expedientes” destes autos virtuais, percebe-se que a d. defesa foi regulamente intimada pelo sistema eletrônico para tomar ciência do inteiro teor do v. acórdão de ID 21939469. A expedição eletrônica da intimação se deu em 04/12/2020. Não houve consulta eletrônica ao teor da intimação no prazo de 10 (dez) dias, razão pela qual o sistema registrou a intimação automática na data de 14/12/2020, na forma disciplinada pelo art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A partir de 14/12/2020, iniciou-se a contagem do prazo para a interposição de eventuais recursos. Diante da inércia das partes, sobreveio a certificação do trânsito em julgado em 18/02/2021, data essa que coincide com o fim do prazo de 30 (trinta) dias para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, respeitada a dobra legal prevista pelo art. 186, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não é possível visualizar qualquer incorreção na certificação da preclusão máxima. Por derradeiro, não prospera o inconformismo formulado pela d. defesa na parte em que questiona a ausência de publicação do v. acórdão de ID 21939469. A propósito, veja-se que o art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006 preconiza que “[a]s intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Nesse norte, considerando que o nobre Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Brasília está devidamente credenciado como instituição parceira deste egrégio Tribunal para expedição eletrônica em primeiro e segundo graus de jurisdição desde 26/10/2017, tal como se extrai de simples consulta ao endereço “https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/”, conclui-se que sua intimação eletrônica tornou dispensável sua intimação por meio de publicação do v. acórdão em órgão oficial. E mais: mesmo que assim não fosse, certo é que a publicação do v. acórdão em Diário de Justiça Eletrônico não teria a aptidão de interferir na certificação do respectivo trânsito em julgado, pois tal medida não geraria o reinício do prazo recursal deflagrado a partir da escorreita intimação eletrônica da d. defesa. Isso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente pacificou sua jurisprudência no sentido de que, na hipótese de existir dupla intimação das partes concernente a um único ato processual, deverá prevalecer a intimação via Portal Eletrônico, feita com base no art. 5o da Lei 11.419/2006, em detrimento da intimação via publicação em Diário de Justiça Eletrônico, com base no art. 4 daquele mesmo diploma legal, in vdrbis: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021)”. Assim, uma vez verificada a higidez da intimação eletrônica, tal como certificado pelo ilustre Diretor de Secretaria da egrégia 1a Turma Criminal, certo é que ela prevalece para fins de definição do termo a quo do prazo recursal. Ainda que sobreviesse a r publicação do ato processual, essa medida não teria o condão de interromper nem de reabrir o prazo para impugnar o ato processual. Com lastro nos fundamentos acima declinados, não é possível detectar a existência de qualquer irregularidade que macule a escorreita certificação do trânsito em julgado do v. acórdão de ID 21939469, consumado na data de na data de 18/02/2021. Ante o exposto, indefiro o pedido de retificação da certidão de trânsito em julgado juntada ao ID 23401628. Sobrevindo a preclusão, baixem-se estes autos à origem, com as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 04 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator